Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707677-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELFA MEDICAMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação apresentada pela apelante ao ID 54311128 reiterar argumentos já apresentados nas razões recursais, a questão deve ser submetida à apreciação do Colegiado. Aguarde-se a Sessão de Julgamento já designada. Desembargador Eustáquio de Castro Relator